Tribunal: STF
Processo: HC 88515
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
Não pode o STF
conhecer originariamente de questão suscitada pelo impetrante -
ausência de fundamentação cautelar idônea no decreto de prisão
preventiva - que não foi submetida ao Tribunal de Justiça, motivo
pelo qual dela não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, ao qual,
 em conseqüência, não se pode atribuir a alegada coação.
II.
Citação edital: validade
1. Demonstrado que o paciente se achava
foragido, sem nenhuma indicação do local onde se encontrava, é
válida a citação por edital.  Precedentes.
2. Ainda que se
cogitasse de nulidade da citação por edital, teria sido sanada com a
 citação pessoal efetivada posteriormente.